Tribunal: TJDFT
Processo: 0714145-84.2024.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714145-84.2024.8.07.0009 RECORRENTE: LUAN OLIVEIRA SILVA SANTOS RECORRIDO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA., IAUDIT ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. PLATAFORMA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PESSOAL (UBER). CANCELAMENTO UNILATERAL DO CADASTRO DE MOTORISTA PARCEIRO. DESCUMPRIMENTO DAS NORMAS DE CONDUTA PACTUADAS NO CONTRATO. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência deste egrégio Tribunal é firme no sentido de considerar regidas pelo Código Civil as relações firmadas entre motoristas parceiros e a empresa Uber do Brasil Tecnologia LTDA. 2. Restando demonstrado que a conta do motorista foi desativada do aplicativo Uber em decorrência de existência de processo criminal, não há que se falar em conservação da relação contratual. 3. Com base no princípio da autonomia da vontade, as partes não estão obrigadas a manter relação contratual na qual um dos contratantes descumpre regras entre eles pactuadas, sendo legítima a pretensão da plataforma em manter sua imagem no mercado. 4. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 20, §§1o e 2o, da Lei 13.709/2018, 421, 421-A e 473, todos do Código Civil, e 5o, incisos LV e LVII, da Constituição Federal, asseverando que sua exclusão da plataforma Uber, onde exercia a atividade de motorista de aplicativo, foi arbitrária e sem prévia notificação ou oportunidade de defesa. Sustenta que a condenação criminal que motivou o bloqueio já foi integralmente cumprida, não havendo fundamento legítimo para impedir o exercício de sua atividade profissional. Ressalta que a rescisão contratual se deu sem motivação idônea, em afronta à função social do contrato e à boa-fé objetiva. Defende, ainda, que, nos termos da LGPD, o titular dos dados pessoais tem direito de acesso aos motivos do descadastramento e à revisão de decisões automatizadas que impactem seu perfil profissional. Invoca, por fim, ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da presunção de inocência. Nas contrarrazões (ID 75816731), a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado GUILHERME KASCHNY BASTIAN, OAB/SP 266.795. Também em sede de contrarrazões (ID 75956538), a parte recorrida requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada ISABELA BRAGA POMPILIO, OAB/DF 14.234. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 421, 421-A e 473, todos do Código Civil, e 20, §§1o e 2o, da Lei 13.709/2018, porquanto, “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos LV e LVII, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Por fim, determino que as publicações, referentes às partes recorridas, sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados GUILHERME KASCHNY BASTIAN, OAB/SP 266.795 e ISABELA BRAGA POMPILIO, OAB/DF 14.234, nos termos formulados no ID 75816731 e no ID 75956538. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028